Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708311-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: WANDERSON GONÇALVES DIAS FERREIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, interposto pela Defesa de Wanderson Gonçalves Dias Ferreira contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de progressão antecipada para o regime aberto em virtude da pandemia do Coronavírus, nos autos da execução no 0040976-81.2013.8.07.0015 (ID 14600423 – pág. 11/12). Segundo consta, o agravante foi condenado à pena total de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão pela prática de crimes de roubo circunstanciado, estando atualmente em regime semiaberto. Verifica-se que o agravante encontra-se preso na Comarca de Uberaba/MG exclusivamente em virtude de um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP/DF, nos autos no 0040976-81.2013.8.07.0015. Por essa razão, o Juízo da VEP/DF declinou de competência da execução penal em comento para o Juízo da Comarca de Uberaba/DF, que não aceitou o declínio e determinou a realização do recambiamento definitivo do apenado para o Distrito Federal. O Juízo da VEP/DF, então, negou o pedido de progressão antecipada para o regime aberto formulado pelo ora agravante e solicitou a reapreciação da possibilidade de transferência da presente execução ao Juízo da Comarca de Uberaba/MG, diante do “estado de calamidade pública vivenciado no país, em razão da pandemia do novo coronavírus – COVID-19)” (ID 15511696, pág.9/10). Contra a referida decisão, a Defesa do sentenciado apresentou o presente recurso de Agravo de Execução, requerendo a concessão de prisão domiciliar. Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 15511696, pág. 72/73). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID 15511696, pág. 78). O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Maurício Silva Miranda, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 15789155). É o relatório. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se que, posteriormente à interposição do recurso, em 06/04/2020, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberaba/MG autorizou, de forma provisória, que lhe fosse remetida a execução penal do sentenciado. Confira-se: [...] Considerando a Portaria 135/2020 do Ministério da Justiça, que estabelece padrões mínimos de conduta a serem adotados em âmbito prisional visando a prevenção da disseminação do COVID-19, com a limitação ou suspensão das transferências ou recambiamentos de presos entre unidades da federação, nos termos do artigo 2o, III, de forma PROVISÓRIA, enquanto durar o Estado de Emergência em face da pandemia, autorizo a remessa da execução penal de Wanderson Gonçalves Dias Ferreira para este Juízo. [...]” Nesse cenário, fica claro que a decisão ora recorrida, proferida pelo Juízo da VEP/DF, já exauriu os seus efeitos, tendo em vista que, com a transferência provisória da presente execução penal para o Juízo da Comarca de Uberaba/MG, este passou a ser competente para decidir sobre a concessão de prisão domiciliar, ainda que provisoriamente. Evidencia-se, portanto, que houve a perda superveniente do interesse recursal do presente Agravo de Execução, em virtude da alteração de competência para o processamento da execução penal em comento. Dessa forma, resta afastada a competência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar o presente recurso, em razão da remessa provisória da execução penal em comento para o Juízo da Comarca de Uberaba/MG, perante o qual a Defesa deve postular a concessão de prisão domiciliar. Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, não conheço do recurso de Agravo de Execução. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador